Tribunal: TCU
Processo: 006.584/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 854/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.584/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF), representando MSKT Tecnologia da Informação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado pelo representante de ser considerado como parte interessada neste processo, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 1.6.2. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, à Superintendência Regional da Receita Federa do Brasil da 6a Região Fiscal e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.